Tribunal: TJBA
Processo: 8070861-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070861-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: ALINE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE NATUREZA REPARADORA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Feitos de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ALINE SANTOS DE JESUS, concedeu tutela de evidência para determinar à operadora de saúde o imediato custeio de cirurgia de natureza reparadora, incluindo materiais necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A decisão baseou-se em prescrição médica, agendamento da cirurgia, cobertura da ANS (códigos 30101522 e 30101581), Jurisprudência consolidada (Tema 1069/STJ) e a Lei nº 14.454/2022, que reconhece o caráter exemplificativo do rol da ANS.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão da tutela de evidência para custeio de procedimento cirúrgico classificado pela operadora como estético, mas considerado reparador pela prescrição médica. Debate-se também a razoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento.

III. Razões de decidir

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe o dever de garantir acesso a tratamentos indicados por prescrição médica fundamentada.

A Lei nº 14.454/2022 prevê a obrigatoriedade de cobertura, mesmo para procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja respaldo técnico e científico.
A Jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1069, firmou entendimento de que planos de saúde não podem negar cobertura a tratamentos indicados por médicos assistentes, quando preenchidos os requisitos legais e clínicos.
No caso, a cirurgia possui natureza reparadora, motivada por sequelas decorrentes de procedimento anterior (abdominoplastia), com impactos físicos e psicológicos relevantes.
A fixação da multa diária (astreintes) mostra-se proporcional diante da urgência do procedimento e da necessidade de garantir efetividade à decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a concessão de tutela de evidência para garantir o custeio de cirurgia reparadora por plano de saúde, quando amparada por prescrição médica, cobertura normativa e respaldo jurídico.

A multa cominatória diária é válida como meio de coerção, desde que proporcional ao caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070861-20.2024.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte Agravada
ALINE SANTOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.